Tribunal: TJSP
Processo: 2247787-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão, uma vez que não foi considerado que o imóvel tem classificação rural há mais de 30 anos, sendo incabível a incidência do IPTU pelo período retroativo – Impossibilidade – A questão foi amplamente analisada, considerando-se toda a documentação trazida aos autos que se mostrou insuficiente para a concessão da tutela de urgência uma vez que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão, uma vez que não foi considerado que o imóvel tem classificação rural há mais de 30 anos, sendo incabível a incidência do IPTU pelo período retroativo – Impossibilidade – A questão foi amplamente analisada, considerando-se toda a documentação trazida aos autos que se mostrou insuficiente para a concessão da tutela de urgência uma vez que não ficou clara a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Pretensão de efeitos infringentes – Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.